Tribunal: CARF
Processo: 11080.721439/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721439/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.620 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO CRM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07759.20371.300307.1.3.037857, em 30.03.2007, e-fls. 02-12,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$493.777,65 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 288-292:
3. Conforme declaração DIPJ do exercício 2007, ano-calendário de 2006,
entregue em 29/06/2007 (fls. 25 a 33), a contribuinte levantou as estimativas de CSLL
com base na Receita Bruta e acréscimos (competências de janeiro a maio e julho a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721439/2012-95
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

dezembro de 2006) ou em balanço/balancete de suspensão/redução de imposto
(competência de junho/2006), tendo apurado estimativas de CSLL a pagar no
montante de R$ 1.215.954,69 (fls. 28 a 31) [...].
4. As estimativas de CSLL a pagar foram declaradas em DCTF como quitadas
mediante compensação com créditos de origens diversas (fls. 34 a 54), os quais já
foram objeto de apreciação administrativa [...].
5. Como se pode observar nesse quadro, há débitos de estimativas de CSLL cuja
compensação pretendida nas respectivas DCOMPS não foi homologada, e que se
encontram com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do Código
Tributário Nacional, em face de manifestação de inconformidade apresentadas contra
os despachos decisórios, ou de recurso voluntário (não houve mudança de
entendimento na DRJ – vide Acórdãos e situação dos processos no CARF às fls. 81 a
122), conforme situação descrita nos itens 1 e 2, os quais seguirão o trâmite processual
previsto nos §§ 9o ao 11o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 [...].
6. Por sua vez, o artigo 156 do CTN estabelece as hipóteses de extinção do
crédito tributário, dentre as quais se destaca, no presente caso, a constante no inciso II
daquele artigo [...].
10. Em face do acima exposto, considerando a CSLL apurada no ajuste anual no
montante de R$ 784.989,98, e considerando a confirmação das parcelas do crédito
relativas às estimativas de CSLL a pagar, declaradas em DCTF, no montante de R$
111.857,85, e da CSLL retida na fonte por órgão Público Federal no montante de R$
871.414,61, o saldo negativo de CSLL passível de restituição/compensação foi
ajustado de R$ 493.777,66 para R$ 198.282,48. [...].
12. Ante o exposto, RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO
CREDITÓRIO em favor da requerente, no montante originário de R$ 198.282,48
(cento e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos),
referente ao saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2006.
13. Isso posto, HOMOLOGO, até o limite do crédito deferido, as compensações
declaradas na DCOMP registrada sob o no 07759.20371.300307.1.3.037857 (fls.
02/12) e nas DCOMP’s relacionadas no item 11 deste despacho decisório (fls. 13 a
24), até o limite do direito creditório reconhecido, com observância das disposições
contidas no § 3o do artigo 74 da Lei 9.430/96 e alterações posteriores, e NÃO
HOMOLOGO as compensações que porventura excederem ao valor reconhecido.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-97.920, de 05.09.2019, e-fls. 336-343:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Segundo o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018, integram
o saldo negativo a estimativa mensal cuja compensação não foi homologada
administrativamente, porque serão objeto de cobrança. [...]
A DRF de origem proferiu o Despacho Decisório de fls. 288 a 292, no qual
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, na importância de R$
198.282,48, e homologou as compensações até o limite deste crédito apenas, sob o
fundamento de que parte da estimativas mensais de CSLL indicadas para
compensação em outras Dcomps, no valor de R$ 276.111,53, cujas compensações
foram consideradas não homologadas pela RFB, não gozam de certeza e liquidez,
prevista no art. 170 do CTN, e dessa forma não podem compor dedução da CSLL
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

devida no ajuste anual, ainda que estejam com a exigibilidade suspensa em razão de
apresentação de Manifestação de Inconformidade/Recurso Voluntário. Ainda de
acordo com despacho decisório, não foi considerada também parte da CSLL retida na
fonte no valor de R$ 19.383,65, em razão de divergências entre os valores constantes
em DIRF e aqueles faturados/retidos constantes do razão contábil apresentado. [...]
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no
valor adicional de R$ 276.111,53 e homologar as compensações sob litígio até o limite
do crédito ora reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.10.2019, e-fl. 352, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.11.2019, e-fls. 354 e 442-450, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Preliminarmente
A Suspensão da exigibilidade do crédito tributário - inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional – CTN, c/c art. 5 o, LV, da Constituição Federal do Brasil
No sentido de repisar o exercício do bom direito, vale lembrar que estando
tramitando processo administrativo de discussão de débito fiscal há de ser reconhecido
o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Uníssona é a
Jurisprudência de nossos Tribunais e a mais acertada doutrina ao examinar o tema, e
não se opõe o Fisco.
O Código Tributário Nacional elenca, em seu art. 151, entre os casos de
suspensão: [...]
A suspensão, por si só, não importa na desconstituição do crédito tributário, que
continua inalterado, desde sua constituição definitiva procedida pelo ato vinculado do
lançamento, com a devida notificação do sujeito passivo. Em todos esses casos
previstos no rol do art. 151 do CTN, o contribuinte faz jus à certidão positiva de
tributos com efeitos de negativa, ao teor do art. 206 do CTN.
As reclamações e os recursos administrativos, ou sejam, a impugnação, a defesa
ou o recurso administrativo contra o lançamento constitutivo do crédito tributário
suspendem sua exigibilidade, conforme se constata da simples leitura ocular do inciso
legal retro transcrito.
Atendidos os pressupostos instituídos em lei, para a instauração do processo
administrativo tributário, as impugnações e os recursos administrativos possuem o
condão de sustar, mesmo que provisoriamente, a exigibilidade do crédito, inibindo
assim, o Poder Público de inscrever a dívida e socorrer-se do Judiciário para cobrá-la
coativamente.
Desrespeitar tal procedimento implicaria afronta aos princípios basilares do
processo administrativo tributário, quais sejam, o da ampla defesa e o do contraditório,
insculpidos no art. 5 o, LV, da Constituição Federal [...].
Certo é que, os postulados da ampla defesa e do contraditório são corolários do
princípio mais amplo, o do due process of law, forma consagrada para a defesa, não
apenas dos ‘acusados em geral’, como também dos litigantes, tanto no processo
judicial como no administrativo. Esse direito, expressamente reconhecido pela Carta
Magna vigente, traduz diretamente a exigência do exercício de um poder jurídico-
público justo, proporcionando ao administrado, ante os fatos e fundamentos invocados
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

pela autoridade, o pleno direito de ser ouvido e o de contrapor-se às alegações da parte
adversária.
Logo, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de
pendência de reclamação ou recurso administrativo, o Fisco é inibido de proceder à
inscrição na dívida ativa e executar, por meio judicial, seus direitos.
NO MÉRITO
A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E A
RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES E LIQUIDEZ E CERTEZA DAS
DÍVIDAS
O equilíbrio de tratamento
Sendo líquida e certa a dívida do Contribuinte, em contrapartida o Fisco
também deverá observar a reciprocidade de sua obrigação e permitir que o
Contribuinte se utilize de seus créditos legítimos para abater sua dívida fiscal O
DIREITO DO CONTRIBUINTE AO ENCONTRO DE CONTAS ENTRE O
CREDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO PELA UNIÃO X O CRÉDITO FISCAL
LEGITIMO DO CONTRIBUINTE PARA ABATER VALORES DEVIDOS AO
PRÓPRIO FISCO. De acordo com o artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
O Código Civil, no artigo 368, demonstra que: "Se duas pessoas forem ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até
onde se compensarem."
Em matéria tributária, são requisitos essenciais da compensação: i) autorização
legal; ii) obrigações recíprocas e específicas entre o Fisco e o contribuinte; iii) dívidas
líquidas e certas.
De acordo com a secretaria da Receita Federal do Brasil, o contribuinte que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pelo Órgão Fazendário,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o disposto na lei 9.430/96 e
na IN RFB 1.717/17.
A compensação extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento. [...]
Importante discorrer-se brevemente sobre o conceito e a natureza jurídica da
compensação, assim como acerca dos seus limites legais e constitucionais. Sem, para
tanto, olvidar-se de falar sobre os seus pressupostos: RECIPROCIDADE DAS
OBRIGAÇÕES E LIQUIDEZ E CERTEZA DAS DÍVIDAS.
O conceito da compensação é fornecido pelo Direito Civil. Para este a
compensação é uma das formas de extinção das obrigações em geral. Se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem (art. 368, CC).
Conquanto não se trate de instituto peculiar ao campo da legislação tributária,
esta consagra a compensação, disciplinando-a de modo diferenciado da norma
privada. O Código Tributário Nacional acolheu o instituto, com algumas
particularidades, dispondo no seguinte sentido: a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170).
[...]
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

A autorização legal é pressuposto que diferencia a compensação tributária da de
natureza civil. Passando ao campo tributário, a compensação perde seu contorno
genérico, delimitando-se pelo princípio maior que rege as relações jurídico-tributárias:
o da legalidade estrita.
Decorre a compensação logicamente do princípio da estrita reserva legal, que
preside as relações administrativo-tributárias em nosso sistema jurídico (art. 97, do
CTN, e art. 5o, inc. II, e 150, inc. I, da Constituição Federal).
A permissão legal, que admite a compensação de tributos devidos com créditos
do particular em face do fisco, é bastante evidenciada no Código Tributário Nacional,
no seu art. 170. [...]
Reciprocidade das obrigações e liquidez e certeza das dívidas
Já ficou delineado que o Código Tributário Nacional, no seu art. 170, permite a
compensação de créditos tributários com créditos de qualquer natureza do sujeito
passivo com a Fazenda Pública. Não há, portanto, necessidade de o crédito do
contribuinte ser desta ou daquela espécie, bastando apenas que pertença à mesma
Fazenda Pública e obedeça aos requisitos legais. [...]
A Compensação no Código Tributário Nacional - O Código Tributário Nacional
trata da compensação de tributos como uma das modalidades de extinção do crédito
tributário (art. 156, inc. II), mas o faz por meio de norma geral, à medida que delega à
lei as condições e a forma pela qual deve ser autorizada compensação de créditos
tributários do contribuinte com o débito da fazenda pública (art. 170).
O art. 170 do CTN cuida da compensação de créditos tributários com créditos
de qualquer natureza do sujeito passivo com a Fazenda Pública. Não há, portanto,
necessidade de o crédito do contribuinte ser desta ou daquela espécie, bastando apenas
a liquidez e a certeza para conferir o direito à compensação.
E este mesmo raciocínio servirá para o encontro de contas, para o ́abatimento.
A norma jurídica em comento encontra-se ressonância na Constituição Federal,
não só porque esta recepcionou o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) com
status de Lei Complementar, como também porque ela não fez nenhuma restrição à
compensação tributária. [...]
A compensação no âmbito da União de acordo com a legislação federal: Lei no
8.383/91 e Lei no. 9.430/96 - A Lei no 8.383/91 – que instituiu a unidade fiscal de
referência, alterou a legislação do imposto de renda e deu outras providencias -,
estabelece que nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente (art. 66). [...]
Da Compensação - Art. 368. “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.
[...]
Art. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis,
serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do
pagamento.
A compensação é uma das manifestações da praticidade no Direito. Admite-se,
ao invés de dois pagamentos contrapostos, a realização de apenas um (pelo saldo – se
um débito não neutralizar o outro). [...]
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

Fundamentos da compensação tributária: celeridade, praticidade e justiça A
compensação é tema de grande interesse prático no Direito Tributário, a começar pelo
aspecto da celeridade.
Anteriormente às regras que hoje vigoram na matéria, eram intensamente
manejadas as Ações de Repetição de Indébito Tributário ou pedidos administrativos
de restituição – ambos extremamente morosos. Desafogando órgãos julgadores
(judiciais e administrativos), o instituto da compensação atende a reclamos de
praticidade e promove justiça.
O Código Tributário Nacional, no art. 156, inciso II, classifica a compensação
como modalidade de extinção do crédito tributário. Ainda no CAPÍTULO IV
(EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO), apresenta, na SEÇÃO IV (DEMAIS
MODALIDADES DE EXTINÇÃO), os arts. 170 e 170-A – que preenchem as lacunas
deixadas pelo Código Civil [...].
Recentemente, foi acrescentado ao Código Tributário o art. 170-A, mas, cujo
teor não está a se discutir aqui.
Traçando este paradigma de interpretação conceitual, releva destacar que o
presente Recurso Voluntário destina-se a garantir que o Contribuinte utilize-se de seus
próprios créditos fiscais para o efetivo abatimento e extinção do débito aqui em
comento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
ISTO POSTO, postas estas razões no sentido de bem ilustrar, o Contribuinte –
ora Recorrente, sim, não contestando o resultado final da decisão exarada no Acórdão
em epígrafe, REQUER, seja lhe outorgado o direito ao abatimento do débito fiscal ali
remanescente (pela homologação em parte), ora em cobrança, com um daqueles
créditos já homologados definitivamente, conforme listagem oficial que se acosta aqui
como anexo, em valor equivalente (corrigido monetariamente), A TÍTULO DE
ENCONTRO DE CONTAS.
REQUERENDO, portanto, o acolhimento das presentes Razões Recursais, para
extinguir o débito fiscal remanescente da decisão proferida pela 6a Turma da
DRJ/RPO
no
Acórdão
no
14-97.920
(Intimação:
1877/2019
-
DRF/POA/SEORT/COMP), consubstanciado no processo administrativo fiscal no
11080- 721439893/2012-95, para reconhecer o direito ao abatimento da dívida fiscal
com créditos legítimos já reconhecidos homologados definitivamente, por ser medida
de justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$19.383,64 (R$493.777,65 – R$198.282,48 – R$276.111,53) referente ao
ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6228, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de CSLL, cujos valores, considerações como
antecipações, somente podem ser deduzidos no encerramento do período de apuração no caso de
suspensão da exigibilidade ou sentença judicial transitada em julgado (art. 64 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,0%. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A matéria devolvida para reexame nesta segunda instância de julgamento refere-
se à existência do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$19.383,64 do ano-
calendário de 2006 identificado como dedução de retenção na fonte de CSLL, código 6228,
referente à fonte pagadora Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica CGTEE, CNPJ no
02.016.507/0001-69.
A Recorrente apresenta o Livro Razão do período, e-fls. 161-286, cujas
informações sobre a retenção na fonte de CSLL, código 6228, foram corretamente analisadas no
Despacho Decisório de e-fls. 288-292, comparativamente com aquelas constantes nos registros
internos da RFB. Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova que evidenciem as alegações ali
constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 288-292, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
8. Quanto à CSLL retida na fonte por órgãos públicos que foi deduzida das estimativas
de CSLL apuradas no curso do ano-calendário 2006 (fls. 28 a 31 Linha 08 da Ficha 16
total de R$ 827.985,31) e da CSLL apurada sobre o Lucro Real (fl. 32 Linha 49 da
Ficha 17 R$ 62.812,95), no montante de R$ 890.798,26, a requerente apresentou
Comprovantes de Rendimentos emitidos pela fonte pagadora Companhia de Geração
Térmica de Energia Elétrica CGTEE, CNPJ no 02.016.507/000169 para as filiais
000234 e 000315 (fls. 156 a 159), que foram confirmados em DIRF nos mesmos
montantes (fl. 135) [...].
9. Devem ser ajustados o rendimento e a retenção de CSLL na fonte informados no
código 6228 para a filial 000315, dos valores respectivos de R$ 61.745.332,02 e R$
617.453,26 para R$ 60.280.832,02 e R$ 602.808,26, haja vista que não há
correspondência entre os valores informados em DIRF para os meses de maio ou junho
de 2006 e os valores faturados/retidos na fonte pela requerente para as competências de
abril ou maio de 2006, conforme demonstrado no razão contábil das contas de
faturamento, clientes e CSLL na fonte a compensar (fls. 161 a 286) e sintetizado na
planilha de fl. 287.
Dessa forma, o total da retenção na fonte passível de dedução da CSLL sobre o lucro
real deve ser ajustado de R$ 886.059,61 (R$ 194.505,55 + R$ 691.554,06) para R$
871.414,61 (R$ 194.505,55 + 676.909,06). Como a retenção de CSLL na fonte
informada pela requerente para o ano-calendário 2006 foi no montante de R$
890.798,26, deve ser glosada a quantia de R$ 19.383,65 (R$ 890.798,26 – R$
871.414,61).
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721439/2012-95

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital